Tribunal: TJES
Processo: 5007235-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007235-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007235-65.2022.8.08.0000

AGVTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGVDO:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEICÃO

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, eis que irresignad
o
com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que,
nos autos
da Ação de Busca e Apreensão promovida em face de
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEICÃO
(P
rocesso nº
0000080-28.2016.8.08.0026)
,
determino
u
a
Agravante
a regularização do veículo em nome do
Agravado
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
a

Agravante a
necessidade de sua
prévia de intimação pessoal para aplicação da multa, bem como
a exorbitância desta.

Adianto que com razão, em parte,
o agravante.

Isso porque, diferente do que ocorre com as obrigações de dar e da pagar quantia certa, para cuja exigibilidade basta a intimação via imprensa dos procuradores do devedor, a multa cominatória fi
xada nas obrigações de fazer ou não fazer

incidirá
apenas
depois de pessoalmente intimad
a a parte
e caso el
a
não dê cumprimento à determinação no prazo fixado pelo julgador.

A tese restou sedimentad
a
com a edição da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A
jurisprudência a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou pela aplicabilidade do verbete sumular mesmo após a vigência do Código Fux.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1
. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

E para espancar qualquer dúvida e refutar a resistente exegese em sentido contrário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO EMBARGADO, PORQUANTO AO TEMPO EM QUE SE APLICA O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SÚMULA 410/STJ, SE FAZ MENÇÃO À INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO, HIPÓTESE TOTALMENTE CONTRÁRIA ÀQUELE POSICIONAMENTO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA REAFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, RETIFICANDO A REDAÇÃO DE SUA EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O julgado embargado foi fundamentado no entendimento firmado pela Súmula 410/STJ, à qual exige que a intimação para a cobrança da multa por obrigação de fazer ou não fazer, seja realizada de forma pessoal ao devedor, e, não na pessoa de seu representante judicial. 2. Todavia, a redação da ementa, apesar de fundada na Súmula 410/STJ, faz equivocado destaque à intimação na pessoa do Advogado, tese absolutamente contraditória ao enunciado aplicado, razão pela qual se fez o acolhimento dos presentes Aclaratórios, para reafirmar a aplicação daquele entendimento sumulado e a retificação da ementa do julgado embargado, a qual deverá constar o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório, princípios caros sob a perspectiva do garantismo no âmbito do processo civil. Incidência do teor da Súmula 410/STJ. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
3. Embargos de Declaração da Empresa acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EAREsp 586.393/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 02/06/2021)

No mesmo sentido:

AgInt no REsp n. 2.002.596/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.883.031/MG
,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022
;
AgInt no REsp n. 1.965.390/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022;
AgInt no AREsp n. 500.966/PB,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.

E ainda este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE MULTA. SÚMULA Nº 410 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1- Ao tratar sobre a obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que no que diz respeito à obrigação de fazer, seu objeto consiste na adoção de comportamento ativo que não se destina preponderantemente a transferir a posse ou titularidade de coisa ou soma ao titular do direito. Para sua constatação, é necessário investigar, dentre os diversos aspectos da prestação (fazer, entregar, pagar), em qual deles reside o núcleo do interesse objetivo. (REsp 1560976/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 01/07/2019)
2- No presente caso o objeto da determinação desta e. Quarta Câmara não consistiu na transferência de valor ao titular do direito, o que caracterizaria a obrigação de pagar quantia certa, mas sim a obrigação de realizar o depósito em juízo, visando aguardar o desfecho da demanda. 3- Verificado que a obrigação da parte era de fazer, necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a incidência da multa pelo descumprimento da ordem judicial, na forma do enunciado de súmula nº 410 do STJ.
4-Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000924, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 410, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .
I A Súmula nº 410, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. II Na hipótese, o entendimento firmado pelo Magistrado a quo, no sentido de tornar sem efeito as astreintes, por ausência de intimação pessoal do Recorrido, encontra-se alinhado com a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se denota do sobredito Enunciado Sumular nº 410.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012111142951, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Destarte,
entendo por necessária a previa intimação pessoal da
a
gravante para cumprimento da obrigação de fazer determinada na origem para, após,
caso recalcitrante
, incidir a multa determinada na decisão recorrida.

P
or fim, quanto ao
valor
da multa
arbitrad
a pelo togado primevo
, ou seja, R$
500
,00 (
quinhentos reais)
, tenho como razoável, pois fixad
a
em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o art. 537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso d
o
cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1.
A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Por todo o exposto,

d
ou parcial provimento ao recurso
,
determinando a prévia intimação pessoal da
a
gravante para cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007235-65.2022.8.08.0000

AGVTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGVDO:
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA CONCEICÃO

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
menta

Agravo
de instrumento. Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Devolução do veículo ao devedor fiduciário. Documentação alterada. Regularização. Natureza de Obrigação de fazer. Multa. Necessidade de Intimação pessoal. SUMULA 410 DO STJ.

Valor das
Astreintes.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIaLMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se a regularização de documentação de automóvel devolvido ao devedor fiduciário, a toda evidência, de obrigação de fazer imposta a instituição financeira por decisão judicial, faze-se necessária a sua intimação pessoal para que ocorra o termo inicial do computo da multa cominatória. Aplicação da Súmula 410 do STJ.

2.
A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3
. Multa de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

4. Recurso parcialmente provido
, determinando a prévia intimação pessoal da
a
gravante para cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.